Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-88.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800173-88.2022.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: GERIETE FERNANDES ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DO LIMOEIRO DO AJURU e reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS
, ajuizada por GERIETE FERNANDES ANDRADE contra o MUNICÍPIO DO LIMOEIRO DO AJURU.

Aduz a apelada que era Servidora Municipal Efetiva desde 03/03/2008, investida no cargo de Professor Educação Básica I. contudo, aposentou-se por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social do INSS, em 14/08/2018. Ou seja, em data anterior a publicação da EC nº 103/19, que fora em 13.11.2019

Alega que em 30/07/2019, após receber notificação, compareceu na sala de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, toma ciência do ofício nº 415/2019, onde informa a servidora que não poderia permanecer no seu cargo público, pois uma vez aposentada, implica vacância ao seu cargo. Sendo assim, a apelada teve o rompimento do seu vínculo com a administração pública efetivado no dia 31/07/2019, sem a oportunidade do direito à defesa e ao contraditório.

Contudo, afirma a apelada que, a administração pública agiu em dissonância a Lei nº 060/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Limoeiro do Ajuru.

Assim, a autora ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS, requerendo, liminarmente, a imediata reintegração ao seu antigo cargo, garantidos os vencimentos, direitos e vantagens inerentes ao cargo, devidamente atualizados. No mérito, a confirmação da tutela e a declaração de nulidade do ato que culminou no seu desligamento, bem como o pagamento das parcelas remuneratórias não pagas e referentes ao período em que esteve indevidamente afastada.

O Município de Limoeiro do Ajuru apresentou contestação. ID 13617246

A autora apresentou réplica à contestação. ID 13617249

O Órgão Ministerial alegou que não há interesse na presente demanda. ID 13617252

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e em atenção ao que mais dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

I) REINTEGRAR a servidora GERIETE FERNANDES ANDRADE brasileira, casada, servidora pública municipal, portadora do RG nº 5046986 – 2ª VIA e inscrita no CPF sob o nº 172.387.902-97, residente e domiciliada a Rua Marechal Rondon, nº 311, Bairro Cuba, Município de Limoeiro do Ajuru/PA] ao cargo efetivo de Professora de Educação Básica I, junto à Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro do Ajuru, mantendo-se a mesma remuneração que percebia antes da exoneração, com as devidas atualizações inerentes ao cargo;

I I ) D E C L A R A R N U L O O A T O D E E X O N E R A Ç Ã O D A REQUERENTE;

III) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU se abstenha de editar qualquer ato que exonere a REQUERENTE exceto as hipóteses legais permitidas e respeitando a presente decisão, sob pena de multa de R$10.000,00, para cada ato praticado, a ser revertida em favor da autora;

IV) NÃO CONHECER do pedido de pagamento das verbas anteriores à reintegração.

E assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Ante o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar ao ente público que REINTEGRE A AUTORA, no prazo de 48 HORAS, ao cargo de Professora da Educação Básica I, conforme pleiteado na inicial, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, uma vez reconhecido, em cognição exauriente, o direito da autora, sendo assim mais que provável o direito vindicado, além de a reintegração ao cargo público importar a percepção de verba de natureza alimentar (perigo de dano).

Ante a sucumbência mínima da autora (art. 86, P.U., do NCPC), condeno o Município ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00, devendo, ainda, ressarcir as custas processuais suportadas antecipadamente pela autora/vencedora”.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 13617262 - Pág. 1/14) alegando que a exoneração em razão da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição encontra respaldo no §14, do art. 37 da Constituição Federal, bem como no art. 40, inciso IV, do Estatuto dos Servidores Municipais de Limoeiro do Ajuru. Destaca, ainda, que o STF fixou o entendimento, por meio do Tema 1.150 de Repercussão Geral, de que, havendo previsão de vacância na legislação local, o servidor aposentado pelo RGPS não possui direito de ser reintegrado ao cargo. Nesses termos, sustenta a ausência de ilegalidade do ato de exoneração, pelo que requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou
contrarrazões
à apelação. ID 13617270

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação, pois o STF fixou o entendimento, por meio do Tema 1.150 de Repercussão Geral, de que, havendo previsão de vacância na legislação local, o servidor aposentado pelo RGPS não possui direito de ser reintegrado ao cargo. ID 14436422

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Mérito

Examinando os presentes autos, constato que a parte recorrida GERIETE FERNANDES ANDRADE era servidora pública no Município de Limoeiro do Ajuru desde 2008, no cargo de professora da educação básica I, mas no ano de 2019, requisitou perante o INSS aposentadoria por tempo de contribuição, que fora devidamente concedida.

Do caderno processual, depreende-se que o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU não possui regime próprio de previdência, portanto as contribuições de seus servidores são recolhidas para o INSS, o que implica em inscrição compulsória dos servidores municipais no Regime Geral de Previdência Social-RGPS.

Nessa condição, a apelada era servidora estatutário, ocupante do cargo de professora da educação básica I, nomeada e empossada devido a aprovação em concurso público. Implementou pedido de aposentadoria junto ao INSS, o que lhe fora concedido; sendo, por consequência do benefício, exonerada pelo Município, ora apelante.

O Município apelante, sustenta que a sentença merece ser reformada, pois a parte recorrida não apresenta o direito a reintegração ao mesmo cargo ao qual refere-se a sua aposentadoria, como expõe o entendimento reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que, em julgamento de recursos anteriores, comungava do entendimento de alguns membros deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de julgar procedente as ações originárias que tratam de reintegração de servidor ao cargo público municipal que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

Todavia, o E. Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR – Tema 1.150, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Destarte, o artigo 40 do Estatuto dos Servidores Municipais de Limoeiro de Ajuru – Lei Municipal de n° 060/2002, que prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora, senão vejamos:

“Art. 40. A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – readaptação;

IV – aposentadoria;

V – posse em outro cargo inacumulável;

VI – falecimento.

Além disso, a legislação municipal supra mencionada prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação. Vejamos:

Art. 47. A vaga ocorrerá na data:

I - do falecimento do ocupante do cargo;

II - imediata àquela em que o servidor completar 70 (setenta) anos de idade;

III - da publicação da lei que cria o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da lei que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado,
ou, ainda, do ato que aposentar
, exonerar, demitir ou conceder promoção;

IV - da posse em outro cargo de acumulação proibida.

Depreende-se dos autos que a parte autora não foi exonerada de ofício pela administração, isso porque o ofício nº 415/2019, informou acerca da impossibilidade de permanecer em atividade pois a vacância do cargo outrora ocupado pela parte recorrida (Professora efetivo), isto em razão da passagem para inatividade resultante da concessão de aposentadoria, requerida pela própria servidora junto ao INSS.

Diante do exposto, é nesse sentido que o caso em comento guarda particularidade com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto naqueles autos, tem-se a servidora municipal que requereu aposentadoria voluntária paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.

Desse modo, é evidente a perfeita identidade da tese fixada pela Suprema Corte com a hipótese em exame.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos proferiu o mesmo entendimento:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. RE 1.302.501/PR (
Tema 1.150
). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelada foi empossada (31/03/1994) no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

2. Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

3. Sucedeu que 02/07/2014 o apelante declarou a vacância do cargo de provimento efetivo até então ocupado pela apelada, exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria (Portaria nº 148).

4. A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

5. O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Além disso, a mencionada legislação prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação (art. 47, III).

6. Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (
Tema 1.150
) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

8. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos, sentença reforma.

(11802394, 11802394, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)

Convém ressaltar que o precedente firmado em julgamento à recurso extraordinário repetitivo, como no caso, é de observância obrigatória pelo Tribunal, consoante previsão expressa no art. 927, inc. III do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao APELO RECURSAL interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru
, para reformar a sentença julgando improcedente a Ação Ordinária de Reintegração de Servidora Pública ao Cargo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/10/2023